Tribunal: TJDFT
Processo: 0737927-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737927-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUINALDO RIBEIRO BAPTISTA AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGUINALDO RIBEIRO BAPTISTA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da ação de recuperação judicial da empresa RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI (no 0729417-71.2022.8.07.0015), que: a) indeferiu os pedidos de ingresso de credores na condição de terceiros intervenientes; b) declarou não haver nada a prover quanto aos pedidos de habilitação de crédito formulados incidentalmente; c) determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, em vista do resultado da assembleia geral de credores e devido aos pedidos de tutela de urgência formulados no feito; d) determinou fosse certificado o saldo da conta judicial vinculada ao processo. Primeiramente, requer o agravante o deferimento da gratuidade de justiça, alegando para tanto que percebe renda mensal líquida de R$ 2.938,74, fazendo jus à concessão do benefício. No mérito, sustenta que possui crédito trabalhista de R$ 90.716,99 junto à recuperanda agravada RDJ, e que, nos autos da demanda trabalhista, chegou a ser bloqueada a importância integral, mas foi posteriormente desbloqueada devido ao ajuizamento da recuperação judicial, tendo sido expedida certidão de crédito para habilitação no juízo recuperacional. Alega que ajuizou ação de habilitação de crédito, mas esta foi extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o quadro geral de credores não havia sido publicado no processo de recuperação judicial. Aduz que a recuperanda RDJ requereu a desistência do processo de recuperação judicial, mas tal desistência padece de ilegalidades; que, uma vez publicado um quadro provisório de credores para fins de viabilizar a homologação do pedido de desistência, verificou-se haver créditos simulados na lista; que a assembleia geral de credores convocada para apreciar o pedido de desistência contém indicativo de fraude; que os verdadeiros credores trabalhistas não puderam participar da assembleia exatamente porque não foi oportunizada a habilitação de seus créditos. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Quanto ao perigo da demora, aduz que, com a iminência de homologação do pedido de desistência aprovado pela assembleia geral de credores, o numerário existente no fundo recuperacional será liberado à empresa devedora recuperanda. No tocante à probabilidade do direito, aduz que reside na ausência de publicação do quadro geral de credores, a impedir a habilitação dos créditos dos verdadeiros credores, e na omissão do administrador judicial ao dever de fiscalizar a recuperação judicial. Subsidiariamente, defende que, uma vez homologada a desistência, deve ser determinada reserva do crédito do agravante. Ao final, requer: “I. O deferimento da Gratuidade de Justiça; II. Atribuição de Efeito Suspensivo, sobrestando Decisão acerca da Homologação da Desistência; III. Ao final, a desconstituição de todos os atos processuais posteriores ao deferimento da recuperação judicial determinando a estrita observância do procedimento Recuperacional em especial a publicação do QGC (II, § 1o do art. 52 da LFRJ) bem como a apresentação dos demonstrativos mensais de contas e extratos bancários (IV do art. 52 da LFRJ) sob pena de destituição dos sócios; IV. Subsidiariamente, O crédito do agravante não foi adimplido exclusivamente em função desta (desbloqueio SISBAJUD em 31/10/23). Assim, no caso de homologação da desistência ou indeferimento da Rec. Jud, somado precedência e natureza alimentar deve ser determinada a RESERVA, sobre o fundo recuperacional, do montante (Id. 205910979 processo de conhecimento) com prevalência aos demais créditos.” (id 63861985 – p. 14/15). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, defiro ao agravante a gratuidade de justiça, considerando que, de acordo com o contracheque de id 63862004, percebe salário mensal bruto de R$ 3.993,69, enquadrando-se na condição de hipossuficiência econômica. Quanto ao objeto recursal, de plano, verifica-se que o agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, na realidade, os pedidos formulados pelo agravante no processo de origem ainda não foram examinados pelo julgador a quo, senão vejamos. Examinando os autos do processo de recuperação judicial, constata-se que o agravante peticionou em duas oportunidades, requerendo em ambas a concessão de “medida cautelar”, as quais foram anexadas nos ids 203114729 e 205331480 dos autos de origem. Além do agravante, diversas pessoas, físicas e jurídicas, também peticionaram no feito, sendo que a decisão agravada se manifestou sobre todas elas. As duas petições do agravante foram relatadas da seguinte forma na decisão: “O Credor AGUINALDO RIBEIRO BAPTISTA alega que não foi publicada a relação nominal dos credores, o que impede o credor e outros credores de apresentarem objeções ou habilitações corretas de crédito, violando o devido processo legal. Afirma que tentou habilitar seu crédito judicialmente, mas sua tentativa foi negada por falta de interesse processual, uma vez que o QGC sequer foi publicado. Diz que há alegações de que o Quadro Geral de Credores contém informações incorretas e créditos simulados, incluindo valores inflacionados ou atribuídos de forma fraudulenta a certos credores. Pede a suspensão da AGC até a regularização e publicação do QGC, para que os credores possam exercer seus direitos de habilitação e divergência sobre os créditos listados. Além da suspensão da AGC, o credor solicita a concessão da gratuidade de justiça e a imediata correção do processo de recuperação, garantindo que todos os credores tenham o direito de habilitar seus créditos e questionar a validade dos créditos já listados. Afirma que houve falha por parte do administrador judicial em cumprir seu papel de fiscalizador, conforme previsto na legislação aplicável, ID. 203114729. (...) O credor Aguinaldo Ribeiro Baptista busca o pagamento do crédito reconhecido em sentença no valor de R$ 90.716,99. Afirma que esse crédito foi inicialmente bloqueado, mas desbloqueado devido à recuperação judicial da empresa. Contudo, houve desistência da recuperação judicial, aprovada em assembleia, mas ainda pendente de homologação. Solicitou medidas urgentes para garantir o recebimento do crédito, pois há riscos de que a situação financeira da empresa possa comprometer a reversão do valor devido. Requereu que, assim que a desistência da recuperação judicial seja homologada, o crédito de R$ 90.716,99 seja reservado e transferido para o processo trabalhista, garantindo o pagamento ao credor, ID. 205331480.” (id 210240550 dos autos de origem). Como já mencionado, a mesma decisão se manifestou sobre todos os pedidos incidentalmente formulados. Ao indeferir os pedidos de ingresso de novos credores e os pedidos de habilitação dos créditos, a decisão assim fundamentou: “DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS A lei não reconhece aos credores, tanto nas ações de falências quanto nas de recuperações judiciais, quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. Os credores não são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de recuperação judicial e de falência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que, na maior partes das vezes, invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados no processo, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de falências e de recuperações judiciais, seja pelo tumulto processual que tal participação implica, comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, indefiro, desde já, os pedidos de cadastro dos credores e de seus advogados no processo principal de falência. Tal decisão não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo. DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO Petições de IDs 191396524, 198803614, 199497884, 201104128, 201140248, 202966455, 192387763, 204433462, 204510905, 209451223, 203118581 e 195654612. A habilitação/impugnação de crédito possui procedimento próprio e se processa por meio de ação própria, nos termos do art. 7o e seguintes da LF. Assim, nada a prover quanto às referidas petições.” Como se pode observar, a decisão agravada fez expressa menção aos ids das petições examinadas e indeferidas (“IDs 191396524, 198803614, 199497884, 201104128, 201140248, 20296645, 192387763, 204433462, 204510905, 209451223, 203118581 e 195654612”). Dentre esses ids, não constam os ids das petições ofertadas pelo agravante, intituladas “Pedido de Medida Cautelar” (ids 203114729 e 205331480). Isso porque, na realidade, os pedidos formulados nas petições do agravante ainda não foram decididos pelo magistrado a quo, que, no último capítulo da decisão, deixou registrado que os pedidos de tutela de urgência apresentados, assim como o resultado da assembleia geral de credores, serão examinados após manifestação do Ministério Público, como se vê: “DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO 1. Tendo em vista o resultado da AGC e os pedidos de Tutelas de Urgências, remetam-se os autos ao Ministério Público. 2. A Secretaria para enviar cópia integral dos autos ao MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO, ID. 206418592. 3. Certifique-se o saldo da conta judicial vinculada aos presentes autos. 4. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos, com urgência.” Portanto, diferentemente do que alega o agravante, seus "Pedidos de Medida Cautelar” não foram indeferidos, uma vez que ainda não foram analisados, sobrelevando notar que, na parte final da decisão, a magistrada a quo determinou que, após manifestação do Ministério Público e certificação do saldo da conta judicial vinculada, os autos fossem à conclusão com urgência, a evidenciar que apreciará com celeridade os pedidos liminares então formulados na origem. Assim, eventual deliberação imediata, nesta seara recursal, acerca dos pedidos do agravante, resultaria em evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio. Ante o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE AO AGRAVANTE. NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Intime-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora